Tribunal: TJMT
Processo: 0049538-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049538-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participação do julgamento : Des. Marcio Vidal, em substituição ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1o, III, DO CPC E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC – REQUERIDA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na hipótese em que se julga improcedentes os embargos do executado, de sorte que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC, máxime se ausentes os pressupostos delineados no § 4o do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso.

2. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa que reconheceu a prática de infração à legislação consumerista e ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Cartões S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos à execução fiscal (autos no 12654-59.2013.8.11.0041) movida em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em síntese, o apelante aduz, inicialmente, que no momento da contratação dos serviços operados pelo banco, a consumidora tomou conhecimento de todas as taxas e tarifas que seriam descontadas, inclusive a tarifa de manutenção de cartão, de modo que a aplicação de multa se mostra exorbitante, vez que não há dano ao consumidor, mas tão somente mero aborrecimento e descontentamento.

Ademais, afirma que a multa foi fixada em patamar que fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.

Realça que a autoridade administrativa se limitou a atribuir um elevado valor a título de multa administrativa, deixando, contudo, de fundamentar coerentemente a penalidade imposta, omitindo-se na sua obrigação de observar as regras insculpidas nos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 24 do Decreto 2.181/97, de modo que se impõe a declaração de nulidade da multa aplicada por absoluta carência de fundamentação legal.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e o seu provimento para reconhecer a nulidade do auto de infração e, consequentemente, da multa aplicada. Subsidiariamente, pretende seja reformada a sentença para revisar e reduzir a multa aplicada.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, em que sustenta a correção da sentença, ante a competência do Procon, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a legalidade da multa aplicada, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da presente apelação.

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Cartões S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos à execução fiscal (autos no 12654-59.2013.8.11.0041) movida em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
.

Consoante relatado, o apelante pretende, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem razão, contudo.

Extrai-se do art. 1.012 do Código de Processo Civil que a regra é o recebimento da apelação em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), exceto na verificação de uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do referido artigo.

No inciso III, o § 1o do art. 1.012 do CPC estabelece que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Vale dizer, nesses casos, a regra é no sentido de que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

A seu turno, o § 4o do referido dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese em estima, a despeito da apresentação da garantia do juízo pelo apelante, não se verifica a presença de qualquer situação apta a autorizar a excepcional concessão do efeito suspensivo ao recurso.

A propósito, ao contrário do alegado nas razões recursais, a continuidade da execução fiscal não implica em dano de incerta reparação, haja vista que a Fazenda Pública Estadual estará sujeita à sua responsabilidade objetiva por eventuais danos causados se a sentença de improcedência dos embargos à execução for reformada em sede recursal, consoante os artigos 520, I, e 776 do CPC.

Ademais, registre-se que “
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia
” (REsp 1663155/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/10/2019), o que obsta o levantamento requerido em contrarrazões.

De rigor, pois, o
recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo
, nos exatos termos do art. 1.012, § 1o, III, CPC.

Quanto ao mérito, após detida análise do caderno processual, verifica-se que
a pretensão recursal não merece acolhida
.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90 (CDC), não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018, g.n.).

É esse o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.

(...)

4.
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.

5.
O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.

(...)

(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017, g.n.)

Pois bem.

No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON pelo consumidor
Clodoaldo Garcia Ferreira
, que apresentou o seguinte relato:

“O reclamante relata que fez o cartão da reclamada e sempre que realiza alguma compra vem em sua fatura a cobrança de RS 3,30 (três reais e trinta centavos) com referência a Tarifa de Manutenção de conta, no qual o reclamante discorda, pois a obrigação do consumidor é pagar a dívida principal, não criar mecanismo para gerenciar a forma de pagamento.

O Reclamante requer o reembolso dos valores pagos a mais em cada parcelas, corrigido monetariamente.”

A conduta narrada foi inicialmente enquadrada nos artigos 39, V, e 51 do CDC, sendo o apelante instado a proceder à restituição dos valores pagos pelo consumidor.

O reclamado, ora apelante, alegou que “
a Tarifa de Manutenção do Cartão de Crédito em referência está sendo Cobrada conforme rege o Regulamento de Utilização do Cartão, não tendo sido constatado nenhuma irregularidade na cobrança, não havendo, portanto, valores a serem cancelados ou restituídos”
, bem como que “
para que não haja mais a cobrança da Tarifa de Manutenção, o Cartão de Crédito deverá ser cancelado”
.

Sobreveio, então, a decisão administrativa em que se reconheceu a ocorrência de lesão aos direitos do consumidor, consignando que “
a cláusula citada pelo banco, com opção de cobrança por boleto, é abusiva e fere a constituição e a legislação consumerista”
.

A apelante foi informada da referida decisão administrativa em 09/03/2012, deixando de interpor recurso administrativo e de efetuar o pagamento, pelo que se determinou a inscrição do débito em dívida ativa com a subsequente cobrança executiva.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo sido o apelante intimado de todos os atos processuais ali praticados.

Vê-se, ademais, que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na jurisprudência pátria, notadamente na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já assinalou “
a abusividade da cobrança de tarifa de emissão de boleto bancário, pela sua onerosidade, e compreendem que essa prática é contrária ao artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor”
.

Destacou-se também que
“o DPDC/MJ emitiu nota técnica 777/CGAJ/DPDC/2005, considerando abusivo o repasse de tarifa bancária de despesas de envio de boleto de cobrança”
.

Concluiu-se, assim, pela violação aos art. 39, V, e 51, IV e XII, § 1o, I, II e III, todos do CDC.

Nota-se, portanto, que se demonstrou a ocorrência de infração às normas de consumo, de modo a afastar qualquer tese de ilegalidade, sobretudo porque se revelam razoáveis o motivo e a finalidade do ato administrativo ora impugnado.

Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a imposição de multa pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In

verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à conduta de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista, sobretudo se considerado o fato de que o apelante é reincidente na infração.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, notadamente em razão da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021